Tribunal: TJSP
Processo: 0025519-94.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Impossibilidade da aplicação do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas. Pena e regime bem fundamentados. Réu reincidente. Ausência de bis in idem. Regime inicial fechado mantido. Recurso improvido.